Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711874-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: F.J. INSTALACOES E MONTAGENS LTDA, JOSE OSWALDO RODRIGUES, MARCELO JOSE FRANCA ROSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria Alves Silva contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 214074266 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença n. 0707479-20.2017.8.07.0007, proposto pelo ora agravante em desfavor de Marcelo José França Rosa, José Oswaldo Rodrigues e F.J. Instalações e Montagens Ltda., indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóveis pelo primeiro executado à sociedade empresária Império Participações Ltda., por entender inexistente prova da má-fé do adquirente ou de seu conhecimento prévio acerca da demanda. Irresignado, o exequente opôs embargos de declaração (Id 214958476 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 227369966 do processo de referência. Ainda inconformado, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70251216), após traçar breve síntese do histórico processual, defende que a transferência dos imóveis pelo executado Marcelo, após sua citação por edital na presente demanda, configura fraude à execução, tornando a alienação ineficaz perante o credor. Acrescenta que o advogado Murillo Macedo Lobo, atuando na defesa do executado J.F. Instalações e Montagens Ltda., consultou os autos no dia 29/5/2018, às 17h30min, o que revela o conhecimento da demanda pelo executado Marcelo, sócio da referida sociedade empresária, desde a data indicada. Ressalta que os imóveis foram adquiridos por empresa cujos sócios são os filhos do executado Marcelo, o qual, aliás, registrou o e-mail da adquirente em seu nome. Afirma, a partir de informações extraídas de outros documentos e processos, que os imóveis indicados não são usados como residência do executado, afastando eventual tese de impenhorabilidade do bem de família. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o Cartório de Registro de Imóveis competente se abstenha de promover nova transferência do bem até o julgamento final do recurso. Ao final, requer: 1 – O reconhecimento e a declaração da prática de fraude à execução por parte do 3o Executado Marcelo José França Rosa, e a consequente declaração de ineficácia da transferência dos imóveis de matrícula 229.027, 229.028 e 229.029, do 1o. RI de Goiânia/GO, para que possa servir ao presente cumprimento de sentença; 2 – A penhora do imóvel identificado como “Av. T-12, Q. 125, I, 19/19A-20A, n.o 399, Apartamento: 1.802, Ed. Zeus, Torre Apolo, Setor - Bueno, CEP: 74.223- 080, Goiânia-GO, e suas garagens (Matrículas: 229.027, 229,028 e 229.029 do 1o. RI de Goiânia/GO), nos termos do artigo 845, § 1o, do CPC. Preparo recolhido (Id 70251220). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Pois bem. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, iniciado em 8/4/2022, verifico que o exequente, em 29/8/2023, requereu a penhora do Apartamento 1.802, do Edifício Zeus, Av. T-12, Q. 125, I, 19/19A-20A, Torre Apolo, Setor Bueno, CEP: 74.223-080, Goiânia/GO, e de suas duas vagas de garagem, pertencentes ao executado Marcelo (Ids 170272330 e seguintes do processo de referência). Após advertência feita pelo juízo de origem quanto à existência de constrições preexistentes sobre referido bem (Id 171715225 do processo de referência), pleiteou, em 8/4/2024, a penhora no rosto dos autos n. 5110695-58.2017.8.09.0051, em trâmite na 22a Vara Cível da Comarca de Goiânia, em que fora ordenada a penhora sobre os imóveis (Id 189263282 do processo de referência). Intimado comprovar a efetivação da penhora, o exequente, em 9/4/2024, informou que executado alienara os imóveis indicados a constrição judicial a empresa cujos sócios são seus próprios filhos e requereu o reconhecimento de fraude à execução (Id 192590249 do processo de referência). Do exame dos documentos que subsidiam a pretensão do exequente/agravante, verifico que os imóveis em discussão foram alienados em 21/11/2023, isto é, mais de um ano e meio após o início do cumprimento de sentença, cerca de três meses após o pedido de penhora dos bens, aproximadamente cinco meses antes do pedido de reconhecimento de fraude à execução e um ano e quatro meses antes do protocolo do presente agravo. Ademais, do exame das certidões de matrículas dos imóveis, verifico não ter o ora agravante averbado a existência do presente feito em curso na instância de origem (Ids 192590252, 192590280 e 192590281 do processo de referência). Inexistia, portanto, ao tempo em que realizada a venda, registro da penhora incidente sobre o imóvel alienado, ainda que o tenha sido a empresa que tem como sócios os filhos do devedor inadimplente. Nesse cenário, constatada a inegável inércia do ora agravante em garantir, pelos meios legais que lhe são conferidos, a indisponibilidade dos bens antes da alienação impugnada e o transcurso de prazo considerável desde a data em que esta foi efetuada, não vislumbro, em exame perfunctório, a existência de perigo de dano a ser a ser afastado, a ensejar a concessão da tutela de urgência postulada. Destarte, não preenchido o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta prejudicada a análise acerca do pressuposto da probabilidade do direito de que se afirma titular o agravante, haja vista que, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Com fundamento no art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação de Império Participações Ltda. para, nestes mesmos autos, caso queira, manifestar-se, no prazo de 15 dias, sobre a alegada fraude à execução. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora